Tribunal: TJBA
Processo: 8062746-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062746-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

AGRAVADO: NILCE SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
SERGIO FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. DETERMINAÇÃO DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. TEMA 1.082/STJ. DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, interposto por operadora de plano de saúde coletivo, contra decisão que determinou a continuidade da cobertura de tratamento multidisciplinar de obesidade mórbida, mesmo após alegada rescisão unilateral do contrato. A Agravante sustenta ausência de vínculo contratual vigente, inexistência de cobertura contratual, falta de respaldo técnico e afronta à decisão proferida pelo STF na ADI 7.265.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do contrato coletivo afasta o dever de custeio de tratamento médico essencial já em andamento; (ii) estabelecer se há ilegalidade na imposição de obrigação de fazer com base em relatório médico unilateral; (iii) verificar se há violação ao entendimento firmado na ADI 7.265 e ausência de cobertura contratual para o tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a rescisão unilateral de planos coletivos, desde que respeitados o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e a notificação prévia com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme decidido nos REsp 1.721.970/SP e 1.590.174/SP.

4. Nos termos da tese firmada no Tema 1.082/STJ, mesmo após a rescisão contratual, a operadora deve assegurar a continuidade de tratamento médico garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física do beneficiário, desde que este arque com as mensalidades.

5. A operadora agravante descumpriu reiteradamente decisões judiciais que garantiam o tratamento, adotou conduta evasiva e apenas comunicou a rescisão contratual após sucessivas cobranças judiciais, sem apresentar alternativa assistencial adequada.

6. Mesmo após a rescisão formal do contrato, subsiste o dever de continuidade assistencial quando se trata de tratamento indispensável à saúde do beneficiário, sobretudo em casos de quadro clínico grave e ausência de alternativa segura.

7. A decisão agravada não determinou início de novo tratamento, mas apenas a continuidade de terapêutica já iniciada e tida como imprescindível por profissional habilitado, conforme validado por decisão judicial anterior.

8. A alegação de ausência de cobertura contratual ou de previsão no rol da ANS não impede a continuidade do tratamento, nos termos do entendimento do STF na ADI 7.265, que admite cobertura fora do rol em casos de necessidade comprovada e inexistência de alternativa eficaz.

9. Eventuais controvérsias sobre a eficácia científica do tratamento devem ser discutidas na instrução processual, não podendo justificar sua interrupção abrupta, sob pena de agravamento do quadro clínico da beneficiária e afronta ao direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde não afasta o dever da operadora de assegurar a continuidade de tratamento essencial já iniciado, desde que o beneficiário arque com a contraprestação.

2. O descumprimento reiterado de ordens judiciais e a ausência de alternativa assistencial segura inviabilizam a alegação de excludente contratual.

3. A continuidade de tratamento médico prescrito e iniciado deve ser garantida mesmo diante de alegada ausência de cobertura contratual, quando demonstrada sua imprescindibilidade e inexistência de alternativa terapêutica adequada.

4. A decisão judicial que assegura a continuidade de tratamento médico não viola a ADI 7.265 quando respeitada a necessidade clínica e a inexistência de substituto eficaz previsto no rol da ANS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento n.º 8062746-73.2025.8.05.0000
,

figurando como agravante
C
ENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,
e como agravada
NILCE SANTOS SOARES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.